Tribunal: TJDFT
Processo: 0733683-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733683-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela agravante por meio da petição de ID no 44756566, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Transitado em julgado, arquivem-se Brasília, DF, em 20 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator